Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0709590-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado por PEDRO IVO SERRA MARQUES (advogado), em favor de SAMARA ARAÚJO SOUZA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF. Deferida a liminar em Plantão Judicial, tendo sido determinado que se colocasse a paciente em liberdade (Id 24549273). É o breve relatório. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de abril de 2021 15:09:27. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator